Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
1. Efetivada dupla intimação (defensor/réu), deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.
2. A teor da Súmula no 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Esse entendimento é, igualmente, adotado pelo STF, não havendo que se cogitar de inconstitucionalidade do enunciado (RE 597.270 QO-RG/RS).
3. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 536 do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.